Tribunal: TJMT
Processo: 0010094-62.2012.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010094-62.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAMIRO CEZAR CASARIN DE MATTOS - CPF: 013.108.310-41 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JOSE NEVES FERREIRA - CPF: 057.214.458-07 (APELANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO COBRANÇA – CONTRATO AGRÁRIO - PARCERIA AGRICOLA – PARCEIRO PROPRIETARIO COM PARTICIPAÇÃO SUPERIOR À DO PARCEIRO OUTORGADO – CLÁUSULA COM PREVISÃO DE AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - PEDIDO DE ABATIMENTO VALORES - AÇÃO SEM CARÁTER DÚPLICE - AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDAE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - DECAIMENTO MÍNIMO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos agrários são comutativos, ou seja, cada parte já sabe, no início do negócio, o que espera de seu termo.

Ao se estabelecer no contrato a percentagem ampliada ao parceiro proprietário, está demonstrada forma de adequação aos riscos e lucros do contrato de parceria agrícola.

A exceção do contrato não cumprido (
exceptio

non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Ante a ausência de natureza duplica da ação de cobrança, não pode ser apreciado o pedido de abatimento de valores sem da demanda reconvencional, meio adequado para sua pretensão.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Neves Ferreira, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que na ação de cobrança ajuizada por Ramiro Cezar Cesarin de Mattos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, p
ara condenar o réu ao pagamento do valor correspondente a 13.500 sacas de soja, referente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos grãos colhidos, cujo valor deverá apurado observando-se a cotação dos grãos na data do término da relação contratual (30.09.2011) e corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 1% ao mês, a partir da aludida data. Considerou a existência de sucumbência reciproca, contudo, com decaimento mínimo do autor, e por isso, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em sucinto relato, insurge-se o apelante pleiteando a reforma da sentença, vez que o apelado detinha conhecimento prévio sobre o financiamento perante a empresa Multigrain. Aduz ainda que a aquisição dos produtos se deu em benefício de ambos os contratantes, devendo ocorrer a partilha dos riscos do negócio.

Defende que ocorreu a inadimplência da obrigação contratual pelo apelado, sustentando que pagou com recursos próprios inúmeras despesas que exclusivamente eram dele. Além disso, a baixa produtividade na lavoura decorreu da má condução e não da área da plantação, já que o apelado deixou de conduzir conforme as técnicas de produção, com inúmeras falhas no plantio, maus tratos culturais e na colheita, conforme os laudos técnicos anexos.

Pleiteia a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprimento, sob o argumento de que o recorrido não providenciou os funcionários, equipamentos e combustíveis necessários para a consecução da exploração agrícola, deixou de pagar as despesas e os custo operacional do empreendimento, também não realizou a manutenção nas maquinas e equipamentos.

Assevera que no caso dos autos deve ser aplicada a regra do art. 93, parágrafo único, do Estatuto de Terra e art. 20 do Decreto nº. 59.566/66 atinentes ao arrendamento, que garante ao parceiro outorgante que financiou o parceiro outorgado, exigir a venda dos frutos até o limite do financiamento concedido, na medida em que adquiriu em nome próprio as sementes e insumos agrícolas para o plantio na área e os repassou diretamente ao recorrido.

Pleiteia o abatimento, de forma subsidiária, do valor dos insumos agrícolas em seu nome e os repassou diretamente ao apelado, cujos produtos viabilizaram o plantio e o cultivo da lavoura.

Por fim, assevera que não houve sucumbência mínima, devendo ser redistribuído o ônus da sucumbência na proporção de 50 % (cinquenta por cento) entre as partes.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 91879055), pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que Ramiro Cezar Cesarin de Mattos ajuizou ação de cobrança de contrato de parceria agrícola c/c perdas e danos e indenização por dano moral em face de José Neves Ferreira.

Narrou que o contrato de parceria agrícola foi firmado em 1º.09.2010, com validade de 01 (um) ano, visando o cultivo de área de terra de 1.500,00 hectares, de propriedade do réu, destacada da gleba de terras a maior de 7.265,0207ha, matricula sob nº. 39.457 da denominada Fazenda Arinos, localizada no Município de Diamantino.

Esclareceu que no pacto a área destacada seria destinada ao cultivo de 1.250 hectares com lavoura temporária de soja e 250 hectares de lavoura temporária de arroz, e posteriormente seria substituída pelo plantio de milho.

Salientou que na pactuação o réu forneceria as sementes e insumos necessários ao plantio, bem como duas residências para moradia o autor e das pessoas que o auxiliariam, por sua vez, seria o responsável por disponibilizar o maquinário e mão-de-obra necessários para a exploração agrícola, desde o plantio até a colheita, e que estabeleceram os rendimentos seriam divididos na proporção de 70% (setenta por cento) ao réu e 30% (trinta por cento) ao autor.

Afirmou que o réu ofereceu a safra em garantia, mediante penhor agrícola, em favor da empresa Multgrain S/A, e diante disso, os rendimentos do contrato foram utilizados integralmente para o cumprimento dessa obrigação, beneficiando apenas o réu.

Ao final, requereu o pagamento de 30% (trinta por cento) da produção, o que corresponde a 13.500 sacas de soja, bem como a indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos, p
ara condenar o réu ao pagamento do valor correspondente a 13.500 sacas de soja, referente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos grãos colhidos, cujo valor deverá apurado observando-se a cotação dos grãos na data do término da relação contratual (30.09.2011) e corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 1% ao mês, a partir da aludida data. Considerou a existência de sucumbência reciproca, contudo, com decaimento mínimo do autor, e por isso, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 91879046).

Contra essa decisão, José Neves Ferreira interpôs o recurso de apelação.

Pois bem. O cerne da questão reside no exame das cláusulas estabelecidas no contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.

O Estatuto da Terra (Lei n. 4.947/66) em seu art. 13, IV, dispõe que todos os contratos agrários regem-se pelas normas do presente regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos e qualquer estipulação contratual que contrariar estas normas, será nula de pleno direito e de nenhum efeito.

No caso em apreço, observa-se que no contrato de parceria agrícola o apelante figurou como parceiro outorgante, disponibilizando área de terras conforme o estipulado na cláusula segunda. Por outro lado, o apelado na condição de parceiro outorgado, e na condição da atividade agrícola a seu cargo, se comprometeu a conservar os recursos existentes na propriedade.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o recorrido detinha conhecimento sobre o financiamento celebrado com a empresa Multigrain S.A., e que a aquisição dos produtos se deu em benefício de ambos os contratantes, devendo, por esta ocasião, ocorrer a partilha dos riscos do negócio.

De outra banda, o recorrido aduz que ao ter sido oferecida a safra para a referida empresa, mediante o penhor agrícola, os rendimentos da lavoura foram utilizados de forma integral para o cumprimento dessa obrigação, beneficiando apenas o recorrente.

Consta no contrato de parceria agrícola a forma em que as partes pactuaram para consecução do contrato, vejamos:

Clausula 7ª - Para a consecução da parceria objeto do presente instrumento, parceiros concorrerão da seguinte forma:

Clausula 8ª -
O
PARCEIRO OUTORGANTE
disponibilizará, além da área acima estipulada e nas épocas próprias o toda a semente e todos os insumos a serem utilizados no cultivo da lavoura
, conforme relação constante do anexo 01, que devidamente rubricado pelas partes torna-se parte integrante do presente instrumento;

- 02 (duas) residências para moradia do PARCEIRO OUTORGADO e do pessoal que a seu critério, auxiliara o no plantio, cultivo e co1heitada lavoura;

Para o Preparo da terra e pré plantio da safra:

- uma calcareadeira;

- um trator 885 Valmet;

- uma máquina agrícola para carregamento de calcário;

Para o Plantio:

- um conjuntoPlantadeira Jumit 2880, (18 linhas), no tander, acoplada a um trator Valmet BH180, com operador;

- Um conjunto Plantadeira Jumil 2880 (11 linhas);

Para os Tratos Culturais

- um Pulverizador Auto—propelido Montana Parruda, c/operado.

Clausula 9ª - O
PARCEIRO OUTORGADO
disponibilizará toda a estrutura de máquinas, implementos, equipamentos restantes, bem como a mão de obra necessária para a consecução da exploração agrícola avençada, desde o pré plantio, plantio, tratos culturais, até a ultimação da colheita.

Parágrafo 1º. Todas as despesas e o custo operacional de implantação e condução da lavoura, entre outros, óleo diesel, lubrificantes, peças, reparos, contratação de mão de obra, encargos sociais, transporte, manutenção e revisão das máquinas, implementos e equipamentos utilizados, será de responsabilidade exclusiva do PARCEIRO OUTORGADO.

Vê-se que na clausula oitava consta expressamente o encargo do parceiro outorgante, ora apelante de que forneceria “
além

da área acima estipulada e nas épocas próprias toda a semente e todos os insumos a serem utilizados no cultivo da lavoura”.

Para corroborar com a essa interpretação, na clausula 11, aduz que:

Clausula 11ª. Caberá ao PARCEIRO OUTORGANTE, em face de concorrer com a terra preparada,
toda a semente e demais insumos
, benfeitorias e parte das maquina e implementos para atender aos tratos culturais,
o percentual de 70% (setenta) por cento dos frutos do empreendimento, cabendo ao PARCEIROOUTORGADO0 percentual de 30% (trinta) por cento).

Sendo assim, resta evidente a responsabilidade do apelante sobre a outorga das sementes e insumos no contrato de parceria agrícola.

Observa-se que as partes estabeleceram a participação dos frutos da parceria para a quota-limite do proprietário em 70% (setenta por cento), vez que o apelante concorreu com a terra preparada, conjunto básico de benfeitorias, além das sementes e insumos.

Ora, os riscos e os lucros devem partilhados se faz na exata medida da pactuação do contrato, conforme estabelece e conceitua o
contrato de parceria rural no art. 96 § 1º na Lei nº 4.504/64:

"§ 1º
Parceria rural
é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente
, dos seguintes
riscos
:

I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;

II -
dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem
, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo;

III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.

Conforme elucida a autora Maria Helena Diniz, nos Contratos de Parceria há uma Partilha de riscos, isto porque:

“(...) nas variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural e no caso fortuito e na força maior, pois,
havendo perda parcial, repartir-se-ão os prejuízos havidos, na porção estabelecida para cada contratante.

Ambos os contraentes sofrerão o risco do empreendimento, pois os frutos, produtos e lucros
são repartidos de acordo com a participação
, estabelecida a porcentagem em lei”
.
(
in

Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 3: Teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 30 ed. São Paulo: Saraiva
2014 - negritei)

Logo, não encontra razão a alegação do apelante de que os lucros são repartidos após as deduções das despesas pelos contratantes, como defesa para manutenção integral do pagamento realizado a empresa Multigrain S.A.

Como já salientado, a repartição tanto dos lucros quanto dos prejuízos é estabelecida na proporção correspondente ao percentual do contrato. Entre as características dos contratos agrários é de que eles são comutativos. Assim, há benefícios recíprocos e certos, numa relação de equivalência das prestações, ou seja, cada parte já sabe, no início do negócio, o que espera de seu termo.

Diante dessa circunstância, também não encontra guarida a tese de aplicação do art. 93, parágrafo único do Estatuto da Terra que prevê a facultatividade do proprietário exigir a venda da colheita até o limite do financiamento, não sendo crível a presunção contratual.

Como já dito, as partes prefixaram o montante de participação do proprietário, estipulando a participação do apelante na porcentagem em 70% (setenta por cento), correspondente as reponsabilidades assumidas e como forma de equilíbrio na participação dos frutos.

Avançando na celeuma, o apelante p
leiteia a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprimento, sob o argumento de que o recorrido não providenciou os funcionários, equipamentos e combustíveis necessários para a consecução da exploração agrícola, deixou de pagar as despesas e os custo operacional do empreendimento, além disso, não realizou a manutenção nas maquinas e equipamentos, também não conduziu a lavoura conforme as especificações técnicas, ensejando a baixa produtividade.

No que tange a regra da exceção do contrato prevista no

art. 476, do C. Civil, assim redigido:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”.

Sobre o tema, esclarece o autor Theotonio Negrão:

“Art. 476.2 – A exceção do contrato não cumprido pode vir apoiada tanto no inadimplemento absoluto (exceptio non adimplenti contractus
)
quanto ao cumprimento parcial ou defeituoso da obrigação a cargo da parte contrária (exceptio non rite adimplenti contratos).”
(Código Civil, 34 ed. – São Paulo: Saraiva, 2016)

O Estatuto da Terra em seu art. 92, § 6º estabelece que “
inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria,

observado o disposto em lei.”

Como se depreende, o apelante alega o descumprimento das obrigações do contrato por culpa do outro parceiro, para que não receba a sua quota-parte. Ocorre que a baixa produtividade a lavoura não decorreu da conduta do apelado, tampouco os documentos apresentados são aptos configurar as despesas relacionadas a responsabilidade do parceiro outorgado, como bem elucidou os fatos a douta magistrada, transcrevo parte da sentença, vejamos:

“
Cabe referir, neste ponto, que o requerido alegou que o requerente efetuou colheita a maior na área cultivada e entregou o produto a terceiros, sem prestar contas. Todavia, além de não ter juntado documento hábil a corroborar a aludida alegação, não indicou nenhuma testemunha que pudesse afirmar tal conduta praticada pelo requerente, de modo que, diante da ausência de provas, tal assertiva não comporta guarida.

Neste aspecto, frisa-se que o romaneio de fls. 175 não tem o condão de demonstrar que houve a colheita de grãos a mais do que a quantidade mencionada na inicial.

No mesmo sentido, o requerido alega que o requerente realizou o plantio de grãos de arroz em parte da área plantada e não prestou contas da colheita do aludido produto, bem como realizou sua venda a terceiros, juntando o documento de fls. 174 com o fito de comprovar o fato.

Ocorre que, a uma, o pedido constante da inicial refere-se tão somente à cobrança do percentual de grãos de soja em face do requerido. A duas, a despeito do documento de fls. 174 atestar que o declarante Eloi Moacir Faccio recebeu arroz em casca referente à safra 2010/2011 do requerente, não indica relação alguma com a área plantada em discussão e sequer contém data de sua confecção, sendo prova demasiadamente frágil para atestar que houve o plantio de arroz na área destinada à parceria agrícola.
Ademais, a prova oral foi uníssona no sentido de que só havia plantação de soja naquela lavoura.

O requerido sustentou, ainda, que houve baixa produtividade na lavoura e que o fato decorreu da falta de zelo empregado pelo requerente na condução da lavoura. Com a finalidade de comprovar referida alegação, juntou aos autos o laudo técnico de avaliação de fls. 154/170, rubricado por engenheiro agrônomo. Anote-se o que o referido parecer técnico foi confeccionado em 13/06/2011, ou seja, posteriormente à colheita realizada na lavoura e entrega dos grãos ao armazém, com término em abril de 2011 (fls. 40/46), de modo que não tem o condão de atestar a falha na condução da lavoura pelo requerente, sobretudo tendo em vista que a análise foi realizada quando os grãos já nem estavam mais à disposição das partes.

A propósito, foi colhido depoimento de Airton Guimarães Botato (fls. 703/704), que foi o responsável pelo referido laudo, o qual foi questionado acerca do uso técnico de diversos produtos utilizados como herbicidas na lavoura, com base no laudo técnico que instrui a contestação (fls. 154/170), sem trazer maiores informações sobre o caso dos autos.

Imprescindível, neste ponto, trazer à baila alguns apontamentos realizados pela testemunha Alciones Antônio Dallagnol (681/682), ao ser inquirido na audiência de conciliação, instrução e julgamento:

“Advogado: com a percepção que o senhor tem do negócio, conhecimento que o senhor tem, como que tava a lavoura? Ela tava bem cuidada? Com agricultura de precisão, tava tudo certo ou não? Eu queria que senhor falasse a realidade.

Alciones Antônio Dallagnol: a realidade, eu vou ser bem sincero, aquela área o Zé passou pra um terceiro porque ele nunca produziu bem, o terceiro pegou sem fazer qualquer análise de solo e essas coisas, o plantio fez de uma forma correta, a parte de jogar adubo, isso ai também, que era o que tinha lá. Porém, a área não era uma área... vamos dizer de 10 a 15% de argila, o que na agricultura de 10% a 15%, joga 15%, não é uma área agricultável de alta produtividade. Eu, particularmente, não pegaria uma fazenda daquela pra plantar soja.

Advogado: mas ai eu volto na pergunta de novo, a lavoura estava bem cuidada?

Alciones Antônio Dallagnol: estava, estava bem cuidada sim. Porém, por se tratar do Ramiro ter pego essa área ai em cima de um plantio ele não conhecia a área, tinha nematoides e ai vem uma parte mais técnica que tinha que envolver porque dai teve alguns talhões que tinham muitos nematoides, planta uma variedade errada, a produção não foi boa. Partes da área boa ele colheu bem. Porém, tinha algumas áreas onde a terra era doente e acabou não produzindo tão bem alguns certos talhões”

Nesse norte, não merece prosperar a tese de defesa acerca da baixa produtividade da lavoura, pois, de acordo com o testemunho alhures transcrito, a própria área da lavoura não apresentava condições favoráveis, fator este que não guarda relação com a conduta praticada pelo requerente na condução da plantação. A despeito de tal alegação, não se pode olvidar que, caso houvesse a má condução da lavoura, incumbia ao requerido tomar as medidas cabíveis no momento em que estava sendo realizado o plantio e demais atos inerentes ao cultivo, notadamente considerando que, diante da prova oral colhida, o requerido tinha total acesso à lavoura e comparecia à área com frequência

(...)

No que se refere aos documentos carreados às fls. 176/514, intitulados pelo requerido como comprovantes de pagamento relativos a peças, manutenção de máquinas e débitos do requerente, não são aptos a comprovar que os produtos e valores descritos nos referidos documentos foram destinados ao plantio da lavoura em comento. Da mesma forma, os documentos de fls. 544/546 não provam que os valores ali descritos foram pagos pelo requerido, em nome do requerente e, portanto, não devem ser considerados como pagamentos realizados pelo requerido, em razão de débitos de responsabilidade do requerente.

Ainda em relação às despesas referidas pelo requerido, que deveriam ser custeadas pelo requerente, verifica-se que há alegação de pagamento de mão-de-obra, embasada nos documentos de fls. 516/542. Os referidos documentos se cuidam de recibos e declarações atestando que o requerido efetuou o pagamento de alguns funcionários contratados pelo requerente, mas não têm o condão de ensejar a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido ao caso. Isso porque, não se trata de obrigação que o requerente tenha assumido para com o requerido, mas débitos relativos a terceiros
.”
” (id. 91879047)

Assim, diante dessas considerações, a tese da
exceptio non adimpleti contractos

baseada na alegação de que a parceiro outorgando não cumpriu com a sua obrigação, deve ser rechaçada.

No que tange ao pedido subsidiário de abatimento dos valores dos insumos agrícolas em seu nome e os repassou diretamente ao apelado, cujos produtos viabilizaram o plantio e o cultivo da lavoura, se mostra inviável ante a ausência de caráter dúplice da ação de cobrança.

Sendo assim, uma vez que o tal pedido foi formulado pelo recorrente na contestação sem a apresentação de reconvenção, há impossibilidade da análise do pleito, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - PARCERIA AGRÍCOLA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITAR - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA - ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇÃO DE MANDATO - QUITAÇÃO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA - JUNTADA APÓS A CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - SENTENÇA FAVORÁVEL À PRETENSÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE - ALTERAÇÃO DOS CÁLCULOS -LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - MANUTENÇÃO.

Prescinde de prévia notificação, a ação que busca o encerramento do contrato de parceria agrícola em razão do seu descumprimento pela parte adversa, não havendo de se falar em ausência de interesse de agir.

A existência de outro condômino, colegitimado para o ajuizamento da pretensão, não impede aos demais de demandarem em juízo, em busca do recebimento da sua cota-parte, devendo ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
Inexistem fatos ou argumentos novos capazes de caracterizar a alteração dos fundamentos já suscitados anteriormente, não havendo se falar em inovação recursal.
A quitação reconhecida na Escritura Pública de Revogação dos poderes deve ser interpretada restritivamente quanto à atuação do outorgado perante os outorgantes.
Não merece conhecimento a juntada de documento após a apresentação da contestação, quando não se enquadrar nas exceções previstas no artigo 435 do CPC, em face da preclusão consumativa.

Ausente a apresentação de reconvenção, não se conhece de pedido formulado em contestação.

Inexiste interesse recursal se a questão debatida foi favorável ao 1º Apelante na sentença.
Impertinente a alteração da forma dos cálculos antes de se iniciar a liquidação de sentença.
Nos termos do artigo 86, caput, do CPC: "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(TJMG, RAC 1.0598.15.002465-4/003, 18ª Câm. Civ., Rel. Des. Habib Felippe Jabour , 31.08.2021)

Por fim, quanto à sucumbência recíproca, ao contrário do alegado, constata-se o decaimento mínimo do autor, uma vez que o pedido principal de cobrança foi acolhido. Assim, a sentença merece ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, tendo em vista o desprovimento do recurso e a disposição contida no art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021